Tribunal: TCU
Processo: 008.345/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3625/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.345/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Dames Varella Pereira (XXX.050.847-XX); Bruno Godoy Segaloti Alves (XXX.171.357-XX); Emmanoel Salles Naufel Moreira (XXX.571.087-XX); Felipe Mendes de Souza (XXX.473.027-XX); Leticia Pacheco Sobral (XXX.562.267-XX); Luiz Carlos Madeira Gabriel (XXX.772.637-XX); Lukas David Pereira Vianna (XXX.483.937-XX); Mapril Barbosa da Fonseca Junior (XXX.723.627-XX); Marcia Cristina Pedrosa Dias (XXX.345.717-XX); Rodrigo Candido Vianna (XXX.592.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.